Tribunal: TJDFT
Processo: 0714963-75.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Pronúncia. Recurso em sentido estrito. Efeito devolutivo restrito.
O efeito devolutivo do recurso em sentido estrito é delimitado pelas razões, estando o Tribunal adstrito aos argumentos nelas contidos. Não impugnados, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, o recurso não pode ser conhecido, pena de ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso em sentido estrito não conhecido.